Tribunal: STF
Processo: RE 435581
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE
   PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
   INDIRETA.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
3.      A
   verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação
   do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada
   situa-se no campo infraconstitucional.
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.